Tribunal: TJMT
Processo: 1004336-15.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004336-15.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[FILIPE CAMARGO CANDIDO - CPF: 050.751.681-83 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE – DOCUMENTOS JUNTADOS DE FORMA INTEMPESTIVA – VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – SENTENÇA ANULADA – TEORIA DA CAUSA MADURA – TELAS SISTÊMICAS -
CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Analisar documentação fora do prazo legal, sem qualquer justificativa e não possibilitar a parte adversa qualquer manifestação, viola o princípio da ampla defesa e do contraditório.

2. Diante da negativa do recorrente em ter celebrado contrato com a Recorrente, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência da contratação dos serviços educacionais, padecendo de legalidade a inscrição do respectivo débito nos órgãos de proteção ao crédito.

3. “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente
.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, condenando a recorrente ao pagamento de
multa de 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa
, ao fundamento de que a Reclamada comprovou a relação jurídica entre as partes, justificando, assim, a inserção do nome da Recorrente perante aos órgãos de proteção ao crédito.
Quanto à litigância de má fé,
porque a reclamante alterou a verdade dos fatos na evidente tentativa de obter vantagem indevida, nos moldes do art. 80, II do CPC.

O recorrente invoca os princípios da vedação da decisão não surpresa e da lealdade processual, aduzindo, que a reclamada acostou documentos, fora do prazo processual, não sendo oportunizado a sua manifestação nos autos, em contrariedade com o disposto no art. 435, parágrafo único do CPC. Em razão disso, sustenta que os documentos não devem ser conhecidos e não devem servir de influência no julgamento do mérito. Requer ao final a reforma da sentença, a fim de que o débito questionado seja declarado inexigível e a reclamada condenada ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais e condenação do reclamante por litigância de má-fé.

Inicialmente, menciona-se que a Recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença, em razão da ausência de justificativa da reclamada para a juntada de documentos após a apresentação da contestação e do Juízo não ter oportunizado ao promovente manifestar-se quanto a tais documentos.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifica-se que a recorrida apresentou contratos com aceite digital, extrato financeiro, instrumento particular de confissão e novação de dívida, print da rede social Facebook e print de tela sistêmica com informação cadastral e financeira, nos ids. 99115451 a 99115462, para análise do Juízo, após a apresentação da impugnação à contestação, sem justificar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, nos termos do art. 435 do CPC
.

A esse respeito, observa-se que não foi dada a oportunidade do promovente se manifestar nos autos, nos termos do art. 436 CPC, sendo, após a juntada, proferida a sentença de improcedência dos pedidos, utilizando os respectivos documentos para fundamentá-la. Veja-se:

“Logo, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora
, trazendo aos autos prints da rede social do autor, Facebook, em que esta afirma estudar na instituição reclamada
, ID
59864443
, bem como Extrato Financeiro ID

52359652

, que demonstram a utilização dos serviços e pagamentos realizados.” (grifei)

Sobre a possibilidade de juntada de documentos após o prazo da contestação, salienta-se que a mesma é admitida, inclusive, em fase recursal, contudo, somente pode ser aceita quando o mesmo se enquadrar no conceito legal de documento novo ou quando a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, o que não restou evidenciado na hipótese. Inteligência do art. 435 do CPC.

Aliado a isso, a documentação foi encartada aos autos somente após a impugnação à contestação e, repita-se, ao promovente, não foi dada a oportunidade de manifestar-se nos autos, sendo proferida a sentença de mérito, de modo que não devem ser considerados para o deslinde processual.

A despeito da possibilidade do Juízo de 1o. Grau ter considerado tais documentos quando proferiu a sentença, objeto deste recurso, entendo que, em respeito à Teoria da Causa Madura, é possível o julgamento do feito em sede recursal, ressaltando-se que, nesta oportunidade, tais documentos não serão levados em consideração.

No caso dos autos, o reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação.

A reclamada defende a exigibilidade do débito, alegando que o recorrente se matriculou no curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, na instituição

Faculdades Integradas de Tangará da Serra
, unidade TANGARÁ DA SERRA/MT,
período noturno, não adimplindo suas obrigações, sendo exercício regular de direito a negativação devedor. A fim de comprovar a tese defensiva, a reclamada acosta tela sistêmica com o extrato financeiro em nome do reclamante, documento incapaz de comprovar a contratação dos serviços educacionais pelo reclamante.

Assim, não logrando êxito a empresa recorrida em comprovar a regularidade do débito e, via de consequência, que a inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pelo reclamante, deve declarada a inexigibilidade do débito discutido.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa, ou
seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente
.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

A esse respeito, verifica-se que durante a instrução processual não foi comprovada a existência de nenhuma inscrição anterior nos órgãos de proteção ao crédito.

Assim, à vista dos critérios acima elencados e em atenção aos patamares fixados por esta e. Turma Recursal em casos semelhantes, o valor da indenização por danos morais deverá ser fixado no montante de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte autora e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por consequência, cai por terá os fundamentos que justificariam a manutenção da litigância de má-fé.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:
a)
declarar inexigível o débito
sub judice
no valor de
R$
439,10 (quatrocentos e trinta e nove reais e dez centavos)
;
b)
condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ) e;
c)
julgar improcedente o pedido contraposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021